Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015096-26.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIMAR ALVES RIBEIRO PEREIRA - CPF: 026.744.931-35 (SUSCITANTE), Y. A. R. S. - CPF: 075.805.791-11 (SUSCITANTE), N. A. R. S. - CPF: 075.805.511-01 (SUSCITANTE), ZELMO BATISTA DE SOUZA - CPF: 831.184.891-20 (SUSCITANTE), DIRETORA GERAL DO SANEAR (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), LUCIMAR ALVES RIBEIRO PEREIRA - CPF: 026.744.931-35 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. A. R. S. - CPF: 075.805.791-11 (TERCEIRO INTERESSADO), N. A. R. S. - CPF: 075.805.511-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELMO BATISTA DE SOUZA - CPF: 831.184.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER ARNO PAUSE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.285.025/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONOPOLIS (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA —
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
— PESSOA INCAPAZ NO POLO ATIVO — IRRELEVÂNCIA —
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — CONSTATAÇÃO —
LEI No 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 — OBSERVÂNCIA —
TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — APLICAÇÃO — NECESSIDADE.

Não há qualquer vedação na
Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, quanto a pessoa incapaz figurar no polo ativo nas ações de competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Ademais, aplica-se
a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Logo, ao
Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

compete processar e julgar a demanda.

Conflito julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
por ser o
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
competente
para processar e julgar a
ação de indenização por danos morais
proposta por
Lucimar Alves Ribeiro Pereira, Yasmim Alves Ribeiro Souza
e
Zelmo Batista de Souza
contra o
Valter Arno Pause & Cia Ltda.
e
Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
.

Designado o Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 99517464).

Informações do Juízo suscitado (Id. 101362999 – fls. 3), a pontuar que, a “
Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (no 12.153/2009) não faz nenhuma restrição quanto à participação de incapazes, devidamente representados, como autores em ações no Juizado Especial da Fazenda Pública.
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 102624968), opina pela improcedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na nominada
ação de indenização por danos morais
proposta por
Lucimar Alves Ribeiro Pereira, Yasmim Alves Ribeiro Souza
e
Zelmo Batista de Souza
contra
Valter Arno Pause & Cia Ltda.
e
Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
, distribuída em 7 de dezembro de 2020,
cuja causa de pedir senta praça na alegação de falha da prestação de serviço por suspensão indevida do fornecimento de água,
atribuiu-se à causa o valor de R$ 40.000,00: quarenta mil reais
,
presente pedido de “
condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma individualizada, a cada requerente
”
(
petição inicial, Id. 98905460 – fls. 21/22
)
.

Na data de 18 de março de 2021, o Juízo
da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

declinou da competência ao
Juízo
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, em razão do valor dado à causa (Id. 98853477 – fls. 7/8).

Já o Juízo suscitante
entende que, “
não pode o processo em que figura como parte incapaz tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública
”, em razão do que dispõe o artigo 8o da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995 (decisão datada de 20 de maio de 2021, Id. 98853477 – fls. 13).

Pois bem.

É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

Aliás, cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial
, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):

[...]
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

No caso, não se mostra admissível afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública com fundamento no artigo 8o da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995: “
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil
”,
uma vez que este,
aplica-se às causas de competência dos Juizados Especiais Cíveis, e
não
na hipótese dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, competente para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, na qual inexiste vedação quanto a pessoa incapaz figurar no polo ativo da demanda.

É de registrar que,
não
se trata de pretensão fundada em interesses individuais, difusos ou coletivos em favor da criança e do adolescente, a afastar a aplicação dos artigos 148, 208 e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no. 8.069, de 13 de julho de 1990).

Acerca da possibilidade de pessoa incapaz figurar no polo ativo nas causas de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995.

1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

2.
A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).

3.
Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8o da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário.

4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto
, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

5. Recurso especial não provido. (STJ, Primeira Turma, REsp. no 1.372.034/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2017). [sem negrito no original].

Em conclusão, ao Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis compete processar e julgar a demanda, por se cuidar de causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, no caso,
de R
$ 40.000,00: quarenta mil reais
(
petição inicial, Id. 98905460 – fls. 22
)
.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar improcedente o conflito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022